Tribunal: STF
Processo: HC 222144
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 738.480/RJ, assim ementado (eDOC 55):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO COTITULAR DA CONTA-CORRENTE. MERO INADIMPLEMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVAS. TESES AFASTADAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento dos Tribunais Superiores, é válido o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil (RFB), que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. Precedente do STF. Repercussão Geral (tema 990). 2. No julgamento da ADI 4.980/DF, o STF reconheceu a constitucionalidade do artigo 83 da Lei 12.350/2010, que condiciona o envio da representação para fins penais ao Ministério Público ao final do procedimento administrativo. Observe-se, contudo, que a própria Suprema Corte fez constar expressamente em sua decisão que "[o] art. 83 da Lei n. 9.430/1996, com a redação da Lei n. 12.350/2010, apenas estabelece requisito, direcionado ao agente administrativo, quanto ao encaminhamento da representação fiscal para fins penais ao Ministério Público. Em nada modifica a natureza jurídica do crime de apropriação indébita previdenciária, tampouco trata da justa causa para os delitos contra a ordem tributária.". Assim, verifica-se que o precedente não inovou o entendimento já sedimentado naquela Corte acerca da possibilidade do compartilhamento de dados entre o Fisco e o Ministério Público, bem como não adicionou novo critério de justa causa para a persecução penal pelos delitos contra a ordem tributária. O oferecimento da denúncia pelos crimes materiais dessa espécie permanece vinculado à constituição definitiva do crédito tributário, nos termos preceituados na Súmula Vinculante 24. No caso concreto, consta da exordial acusatória que o lançamento definitivo se deu em 20/3/2013, antes do oferecimento da denúncia. 3. Não se verifica nenhuma flagrante ilegalidade em processo que apura crime tributário em virtude da ausência de intimação do cotitular das contas beneficiárias. Nos termos bem pontuados pelo TRF, verifica-se que o agravante teve inúmeras oportunidades de demonstrar a licitude dos valores movimentados na conta, inclusive podendo demonstrar, se fosse o caso, que o expressivo numerário (R$ 15.385.202,03 - e-STJ, fl. 37) pertencia à sua esposa, porém, não o fez. Assim, considerando que o valor já se encontra inscrito em dívida ativa, as alegações referentes à cotitularidade deverão ser submetidas ao crivo do juízo da execução fiscal, em nada interferindo na persecução pena. 4. Esbarram as pretensões absolutórias no óbice da estreita via mandamental, na medida em que a alegação de ausência de dolo do agente foi afastada pelo Tribunal Regional com base no conjunto fático-probatório dos autos, sendo inviável o reexame das referidas provas nesta instância. Precedentes. 5. "Conforme consolidado entendimento desta Corte, não é possível a análise de matéria que não foi debatida pelo Tribunal de Origem, por se tratar de hipótese de indevida supressão de instância" (AgRg no HC 527.556/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 16/9/2019). 6. Agravo regimental desprovido. 



    Arguindo ilicitude das provas, ausência de justa causa para a ação penal e cerceamento do direito de defesa por indeferimento de diligência, busca-se, liminarmente, a suspensão do trâmite da ação penal n.º 0002286-97.2014.4.02.5001 até o julgamento final do presente writ; no mérito, a concessão da ordem, ainda que de ofício, para determinar o trancamento da ação penal



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente